Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-84.2013.8.11.0098
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 0001279-84.2013.8.11.0098.
Origem: Vara Única de Porto Esperidião/MT.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: ELIANA MARIA THEODORO DA SILVA E OUTROS.
Data do Julgamento: 12/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RS.
2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação. Precedentes do STJ.
3. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, verbis: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
4. Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data de distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001279-84.2013.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA MARIA THEODORO DA SILVA - CPF: 496.253.491-20 (RECORRIDO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), CREONICE HANSEN - CPF: 284.636.171-15 (RECORRIDO), ROZINEI BRUMATI - CPF: 442.601.641-04 (RECORRIDO), LUCIANO ALVES BARBOZA - CPF: 911.955.191-68 (RECORRIDO), CELIA MAGALHAES PEREIRA CARDOSO LEAL - CPF: 460.438.961-68 (RECORRIDO), REGINA CELIA DE MORAES GRESINGER - CPF: 827.339.109-49 (RECORRIDO), KATIA FRANCA ALVES - CPF: 882.779.171-04 (RECORRIDO), SIMPLICIO KUHN - CPF: 158.486.710-87 (RECORRIDO), JOSENIA FATIMA KUHN - CPF: 536.253.661-34 (RECORRIDO), CONCEICAO NUNES - CPF: 568.327.291-20 (RECORRIDO), ELIDIANE DE BRITO PAGLIUCA - CPF: 001.350.591-27 (RECORRIDO), LEZIANE ALVES CEBALHO - CPF: 037.977.731-29 (RECORRIDO), SANDRA MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 025.482.981-32 (RECORRIDO), LOURDES SERAFIM DA SILVA - CPF: 415.540.271-87 (RECORRIDO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 390.156.611-20 (RECORRIDO), EVILASIA LEMES DA SILVA - CPF: 111.871.821-68 (RECORRIDO), AZENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 837.203.401-04 (RECORRIDO), ILDA SOARES PEDRACA SALES - CPF: 207.675.791-00 (RECORRIDO), ROSELANDE GARCIA PAGLIUCA - CPF: 604.348.561-34 (RECORRIDO), MARILEIA CLAUDIA DOS SANTOS LEMES - CPF: 531.718.451-72 (RECORRIDO), SILVANA ALVES DE AGUIAR - CPF: 914.999.761-00 (RECORRIDO), ADRIANE CRISTINE SILVA - CPF: 523.135.811-87 (RECORRIDO), FABIA CRISTINA SALES NEVES - CPF: 848.749.611-34 (RECORRIDO), SILVELI JUSTINA FRANCA ALVES - CPF: 052.222.408-35 (RECORRIDO), INEZ NARDELI DOS SANTOS BORDON - CPF: 469.110.491-72 (RECORRIDO), ALMENI ALVES SANTOS CARVALHO - CPF: 396.517.381-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARDOSO NETO - CPF: 488.682.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ASSISTENTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESPÓLIO DE EVILSIA LEMES CARDOSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O. SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022